Tribunal: TJPA
Processo: 0840884-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840884-12.2021.8.14.0301

APELANTE: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO LEGAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. GARANTIA APRESENTADA FORA DO QUINQUIDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DE ATO POSTERIOR COMO MARCO TEMPORAL PARA EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução fiscal, com base no art. 918, I, do CPC, por intempestividade. A agravante sustentou que a certidão de decurso de prazo para manifestação quanto à citação não configuraria formalização da penhora, e que o prazo para embargar deveria ser contado a partir da aceitação da apólice de seguro apresentada em juízo, em momento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro apresentada pela executada mais de dois anos após a citação e fora do prazo legal pode ser considerada garantia apta a viabilizar os embargos à execução; (ii) determinar se os embargos opostos com base em tal garantia foram tempestivos à luz do art. 16 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execuções Fiscais (LEF) estabelece, no art. 8º, que o executado deve pagar ou garantir a execução no prazo de cinco dias após a citação. A apresentação da garantia fora desse prazo não produz efeitos jurídicos quanto à admissibilidade dos embargos à execução, por configurar preclusão.

A apólice de seguro apresentada pela agravante foi protocolada em dezembro de 2020, embora a citação tenha ocorrido em abril de 2018, ultrapassando em mais de dois anos o prazo legal para garantia do juízo, o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos, conforme art. 16, §1º, da LEF.

O ajuizamento prévio de ação cautelar visando garantir futura execução fiscal não supre a ausência de garantia tempestiva no processo executivo. Tal ação foi extinta sem resolução de mérito, com revogação da liminar que reconhecia a garantia, razão pela qual não subsiste qualquer efeito suspensivo ou impeditivo da fluência do prazo legal.

A aceitação da apólice pela Fazenda Pública, ainda que posterior, não tem o condão de convalidar o vício processual de intempestividade, tampouco permite novo marco para contagem do prazo de embargos, que, nos termos do art. 16, III, da LEF, se inicia da intimação da penhora ou da formalização válida da garantia.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é firme no entendimento de que os embargos à execução fiscal só são admissíveis após garantia válida e tempestiva do juízo. A apresentação da garantia fora do quinquídio legal implica a inadmissibilidade dos embargos, os quais devem ser indeferidos liminarmente.

No caso concreto, restou certificado nos autos da execução fiscal que o prazo legal para garantia decorreu in albis. A posterior apresentação de apólice, em momento processual extemporâneo, não supre a omissão original, caracterizando-se a intempestividade dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de garantia do juízo fora do prazo legal de cinco dias contados da citação, conforme art. 8º da Lei nº 6.830/80, não viabiliza a oposição de embargos à execução.

A aceitação da garantia pela Fazenda Pública não configura novo marco para a contagem do prazo de trinta dias previsto no art. 16 da LEF, quando ausente penhora ou garantia tempestiva.

A intempestividade dos embargos, quando certificada nos autos e confirmada pela ausência de garantia válida, impõe sua rejeição liminar, nos termos do art. 918, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 6º, 8º, 10, 15, 16 e §1º; CPC, arts. 918, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05.0032, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19.07.2021.

TJ-GO, AI nº 5039569-38.2022.8.09.0126, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 24.08.2022.

TJ-PE, AC nº 0002907-89.2015.8.17.1030, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840884-12.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27254474)

interposto por
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22093938 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que indeferiu liminarmente os embargos à execução ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 918, I do CPC, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Em suma, o agravante aduz que, a decisão monocrática em caso incorreu em erro de premissa, haja vista que o juízo de 1º grau reconheceu a certidão de ID n. 7617046 como formalização da penhora. No entanto, conforme a narrativa dos atos, segundo consta na certidão, o “decurso de prazo legal” refere-se à citação da Agravante por AR, sem manifestação sobre o pagamento da dívida ou nomeação bem à penhora. Em virtude deste “decurso de prazo”, os autos foram conclusos ao juízo de origem para deliberação sobre o deferimento de eventual penhora on-line (Bacenjud).

Afirma que, naquele momento processual sequer havia penhora formalizada, pois os autos foram conclusos ao juízo, justamente, para apreciar eventual deferimento de penhora on-line (Bacenjud), o que jamais ocorreu nos autos da Execução Fiscal nº 0810586- 42.2018.8.14.0301.

Fundamenta que, no caso concreto estamos diante de matéria tributária, cujo procedimento processual é regrado por Lei Especial (Lei de Execuções Fiscais – Lei nº 6.830/80 – LEF), que não comporta interpretações extensivas em relação ao prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal conforme disposição do art. 16, da LEF.

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.”

Sustenta que, o prazo de 30 (trinta) dias úteis para opor os Embargos à Execução Fiscal, teve início em 21/06/2021 (ID 28338079 – da Execução Fiscal nº 0810586-42.2018.8.14.0301) com a aceitação expressa da Fazenda Estadual sobre a garantia apresentada pela Agravante, nos termos do art. 16, II e III da LEF, sendo os referidos Embargos à Execução Fiscal opostos em 19/07/2021, ou seja, muito distante do prazo fatal que se encerrou, somente, em 02/08/2021.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28470340), na ocasião o Estado agravado argumenta que houve a devida citação da penhora, que esta é válida e foi corretamente formalizada, bem como iniciou a contagem do prazo em questão, sendo intempestivos, comprovadamente, os embargos à execução em foco.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que indeferiu liminarmente os embargos à execução ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 918, I do CPC, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22093938):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisandos os autos, observa-se que a apelante pretende reformar a sentença que indeferiu liminarmente os embargos de execução ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 918, I do CPC. Tal intempestividade foi inclusive declarada através de Certidão de Id. 18713780 - Pág. 1 com os seguintes dizeres:

“Processo Judicial Eletrônico

Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará

3ª Vara De Execução Fiscal

CERTIDÃO

Processo: 0840884-12.2021.8.14.0301 EMBARGANTE: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO PARÁ

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 6.830/1980 os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO foram interpostos intempestivamente. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado na Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal, Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará.

Belém, 18 de agosto de 2021

Gilberto Barbosa de Souza Junior

Diretor de Secretaria”

No processo de Execução Fiscal (0810586-42.2018.8.14.0301) que originou estes Embargos à Execução, no dia 23 de janeiro de 2018 a Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal pronunciou-se em Id. 3626181 - Pág. 1:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

0810586-42.2018.8.14.0301

ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADO: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

null R.H.

01. Estando em termos a petição inicial, na forma do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, defiro-a. 02.
Cite-se pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, da Lei 6.830/1980, para em 05 (cinco) dias pagar a dívida ou garantir a execução.

03. Não sendo efetuado o pagamento e não sendo garantida a execução, retornem os autos conclusos para penhora de valores, que pode ser feita através do BACENJUD.

04. Em caso de pagamento e não oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, acrescido das custas judiciais.”

Ato contínuo, a certidão apresentada logo após a citação demonstrou que a empresa executada, ora Embargante, não teria comprovado o pagamento da dívida em tempo hábil (Processo 0810586-42.2018.8.14.0301 - Id. 7617046 - Pág. 1):

PROCESSO Nº 0810586-42.2018.8.14.0301 EXEQUENTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADO: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS E PECAS LTDA.

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal, contados da citação, sem que o(a) Executado(a) tenha comprovado o pagamento da dívida ou nomeado bem(ns) à penhora.
Certifico ainda que, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 04/2014, faço os presentes autos CONCLUSOS para penhora on-line (Bacenjud).

O referido é verdade e dou fé. Dado e passado na Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Eu, José Maria de Freitas Torres, Diretor da Secretaria , subscrevo.

Belém(Pa.), 4 de dezembro de 2018

José Maria de Freitas Torres

Diretor de Secretaria”

No presente caso, conforme certificado nos autos, a formalização da penhora e a respectiva intimação do executado ocorreram em data certa, e os embargos à execução fiscal foram opostos pela Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda. fora do prazo legal de 30 dias, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau corretamente julgou-os intempestivos e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nota-se que a data da referida Certidão intimando a penhora (4 de dezembro de 2018), até o ajuizamento dos embargos de Execução (18 de julho de 2021), o prazo previsto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal foi desrespeitado, ensejando a intempestividade, vejamos:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

III - da intimação da penhora.

A apelante foi devidamente intimada da formalização da penhora, e o prazo de 30 dias para a interposição dos embargos transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação, configurando, assim, a intempestividade reconhecida pela sentença de primeiro grau.

Em que pese as alegações da apelante, as documentações juntadas aos autos dos Embargos de Execução da Ação de Execução em si, comprovam que os presentes embargos foram indeferidos pelo juízo a quo de forma correta, posto que ocorreu a inegável e flagrante intempestividade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda., mantendo integralmente a sentença que julgou intempestivos os embargos à execução fiscal opostos pela apelante, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Para melhor compreensão, digo que a empresa agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, alegando que houve erro de premissa por parte do juízo de primeira instância ao considerar, de forma equivocada, a certidão de ID n. 7617046 - Autos da Execução Fiscal, como formalização da penhora, devendo ser afastada a intempestividade dos Embargos à Execução.

Antes mesmo de adentrar ao mérito recursal, destaco que o efeito devolutivo em profundidade inerente ao recurso de Apelação Cível, me permite analisar todos os aspectos sobre a alegada intempestividade dos Embargos à Execução.

Como cediço, o prazo para o oferecimento de apólice de seguro como garantia da execução é de 05 (cinco) dias, após a citação, consoante ao que dispõe o art. 8º da LEF, vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)”

De igual modo, dispõe o §1º, do art. 16, da LEF, que os Embargos do Executado não são admissíveis antes de garantida a execução,
in verbis
:
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

Da análise detida dos autos da Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301, que originou os Embargos à Execução ora analisados em sede recursal, verifico que a petição inicial foi juntada aos autos em 23/01/2018 (ID n. 3624188) e deferida em 24/01/2018 (ID n. 3626181), nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, sendo que na mesma oportunidade, fora determinada a citação da empresa executada, para que no prazo de 05 (cinco) dias pagasse a dívida ou garantisse a execução.

Prosseguindo nos autos da Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301, verifico que em 04/12/2018, fora certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, que embora citada a Executada em 05/04/2018 (Aviso de Recebimento no ID n. 7617069), decorreu o prazo legal sem que esta tivesse comprovado o pagamento da dívida ou nomeado bens à penhora. Acrescento aqui, que de igual modo,
a executada não ofereceu garantia à execução no prazo legal
.

Ato contínuo nos autos,
verifico que o Executado em

08/12/2020, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a citação
, apresentou petição para recebimento de apólice de seguro (ID n. 21783275 – autos Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301).

Faz-se mister ressaltar aqui que a Executada afirmou na referida petição que ajuizou a Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301 (Cautelar Inominada), com a apresentação de apólice de seguro, de modo a garantir o resultado útil do processo executivo fiscal futuro, no caso a Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301.

Ocorre que, a Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301 (Cautelar Inominada) foi julgada extinta, sem resolução de mérito (ID n. 14843260 - Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301), atualmente já transitada em julgado (ID n. 25372213 - Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301), sendo que
na oportunidade da sentença fora revogada a liminar que considerava garantido o débito consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000383-6, que originou a Execução Fiscal que ora se discute
. Logo, afasta-se aqui qualquer possibilidade de alegação de que a apólice apresentada na Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301, possa de alguma forma servir como garantia do Juízo.

Destarte, muito embora o Exequente tenha aceitado a apólice de seguro em 21/06/2021 (ID n. 28338079 – autos Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301), o que se mostra natural, pois qual credor não aceitaria uma garantia de receber crédito que lhe é devido, tal procedimento
não afasta o fato de que a garantia fora apresentada de forma tardia sendo inservível para admissibilidade dos Embargos à Execução
.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a garantia apresentada fora do prazo legal não sustenta embargos à execução, senão vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001989-56.2021.8 .05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado (s): Relator.: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM FACE DA COELBA. INTEMPESTIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
. CONTADOS DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA .
SEGURO GARANTIA APRESENTADO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR INTEMPESTIVOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA QUE SEJAM ADMITIDOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A GARANTIA DO JUÍZO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05 .0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente

(TJ-BA - Apelação: 80019895620218050032, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/07/2021, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA APRESENTADA FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS . REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 918, I, CPC). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC).

1. De acordo com o artigo 8º da LEF, o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.

2. O artigo 16 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora.

3. No caso dos autos, a garantia foi apresentada pela embargante/agravada de maneira intempestiva, de modo que os embargos à execução, consequentemente, também foram opostos intempestivamente.

4. Sendo intempestivos os embargos à execução, deve o magistrado rejeitá-los liminarmente nos termos do artigo 918, inciso I do CPC .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5039569-38.2022 .8.09.0126, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2022)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF -
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS.
SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, IV,
ante o oferecimento da garantia do juízo fora do prazo,
fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

2. Em suas razões recursais, o Autor/Embargante relata que os Embargos à Execução Fiscal visa desconstituir o débito formalizado pelas CDA ́s nº 29406/15-3 e 29560/15-2, referente a imposição de multa administrativa pelo PROCON.

3.
A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, foi pelo motivo de que a garantia foi ofertada fora do prazo (05 dias, art. 8º da LEF), apenas em 18.08.2015, quando a citação ocorreu em 11.06.2015 (juntada do mandado em 17.06 .2015), consoante se verifica o termo de fl.83verso.4. Cinge-se a controvérsia então, em aferir se a Apelante ofertou a garantia do juízo fora prazo.

5. A Lei n.º 6830/80 determina em seu artigo 8.º, caput, que o "executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução". Adiante, o art. 16, II estabelece que o "executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia".

6. A interpretação da lei deve ser sistemática e teleológica de maneira a assegurar que sua aplicação considere o ordenamento jurídico como um sistema, além de observar os fins pretendidos, atribuindo à lei sentido e alcance.
É bem verdade que o apelante dispõe de trinta dias para oferecer os embargos contados da juntada da garantia. Contudo, a garantia da execução deve ocorrer no prazo de cinco dias a partir da citação.

7. No presente, o apelante foi citado em 11/06/2015 nos termos do caput do art. 8º da Lei, 6.830/1980 para pagar a dívida ou garantir a mesma, com a juntada do mandado em 17/06/2015, e, desrespeitando o prazo peremptório de cinco dias, procedeu à juntada da garantia mais de dois meses depois da sua citação. A partir da juntada intempestiva da garantia, almeja seja admitido o início da contagem do prazo para a apresentação dos embargos.

8. Por ser prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8º do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens.

9. Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária.

10.
Assim sendo, a embargante teve 05 (cinco) dias para cumprir o dispositivo legal, para pagar a dívida ou garantir a mesma, assim o fez somente na data de 18/08/2015, ou seja, muito além do prazo legal previsto no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais.

11. Assim, se a apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.
Não há como reconhecer a tempestividade dos embargos, se o marco inicial para a contagem do prazo (oferecimento da garantia) violou o prazo previsto no dispositivo legal. Nota-se que admitir a argumentação do apelante significaria anuir com a dilatação do prazo para apresentação dos embargos ao seu bem querer. Precedentes.

12. Diante de tais considerações, não merece prosperar as razões recursais do apelante, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8º da Lei n.º 6.830/80. Agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. Logo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

13. Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

14. Apelação improvida.

(TJ-PE - AC: 00029078920158171030, Relator.: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 07/12/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2022)

Insta salientar, que a intempestividade dos Embargos restam devidamente certificada nos autos (ID n. 18713780).

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido a garantia do Juízo apresentada fora do prazo legal, os Embargos à Execução cristalinamente se mostram intempestivos, logo, não havendo o que se falar em reforma da sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/10/2025